Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os encargos condominiais são destinados à manutenção do próprio bem e, por esse motivo, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação.
2. Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência.
3. Agravo de instrumento provido.